Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015263-77.2020.8.11.0000 – COMARCA DE Juína.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Vilson dos Santos
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Vilson dos Santos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Juína/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, fixando-a no importe de 01 (um) salário mínimo, e à observância de outras medidas cautelares.
Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade indicada como coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal da prisão cautelar.
Requer, pois, a concessão liminar da ordem para que seja o paciente dispensado do recolhimento da fiança, medida que anseia ver confirmada ao fim. Juntou documentos.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder liminarmente a ordem requerida.
Com efeito, a teor do disposto nos artigos 325, § 1o, c/c 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança por hipossuficiência afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Diploma Processual Penal e outras medidas cautelares porventura necessárias, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).
Na hipótese em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 05/07/2020 por supostamente ter praticado o delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, par. 9o, do CP). A autoridade arbitrou fiança no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), e impôs outras medidas cautelares. Após requerimento da defesa, reduziu o valor da fiança para a monta de 01 (um) salário mínimo, mantidas as demais medidas cautelares.
Sucede que, conforme alardeado na inicial, o paciente permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito sem prejuízo da própria subsistência. Conforme explanado pelo impetrante e demonstrado por meio de escrito de próprio punho juntado, trata-se de pessoa cuja renda mensal aproximada é de R$ 100,00 (cem reais), oriundo de auxílio doença. Em que pese o Ministério Público em primeiro grau haver afirmado que o paciente labora como autônomo e percebe a quantia de R$ 1000,00 (um mil reais) mensais, ainda esse valor revela-se incompatível com a fiança arbitrada, porquanto poderia privar o paciente da renda de um mês de serviço, prejudicando sua subsistência.
Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do paciente, verifica-se que a confirmação da tutela de urgência, in casu, é medida que se impõe em razão da notória impraticabilidade da fiança, evidenciada pela mantença do paciente em cárcere, experimentando as famigeradas adversidades do sistema prisional, mesmo diante da (im)possibilidade que lhe foi concedida de restabelecer o status libertatis mediante pagamento do valor arbitrado.
Por conseguinte, defiro o pedido liminar, a fim de dispensar Vilson dos Santos do recolhimento da fiança, mantendo-se, porém, as demais cautelares impostas pelo juízo a quo.
Requisitem-se à autoridade de primeiro grau informações que guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada